Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-05.2024.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-05.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0001-10 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0001-10 (APELANTE), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CIRO CARVALHO DE MELO E DESPROVEU O APELO DE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CENTRO OESTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de prorrogação de dívidas oriundas de contratos de crédito rural, com reconhecimento do alongamento de prazo em dois anos, vedação parcial à capitalização de juros e exclusão de cláusulas de seguro prestamista em dois contratos específicos.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se se aplica o CDC à relação entre cooperado e cooperativa de crédito;
(ii) saber se é possível a prorrogação compulsória da dívida rural após o vencimento do contrato;
(iii) saber se é legítima a cláusula de capitalização de juros nos contratos celebrados;
(iv) saber se há abusividade na exigência de contratação de seguro prestamista vinculado à concessão de crédito.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado é de natureza associativa, afastando a aplicação do CDC, consoante jurisprudência pacífica do STJ.
4. A prorrogação compulsória da dívida rural depende de requerimento administrativo formulado antes do vencimento, conforme o MCR e a Súmula 298/STJ, inexistente no caso da Cédula C212215040.
5. A capitalização mensal de juros é admitida, desde que pactuada de forma expressa e clara, sendo legítima apenas nos contratos com cláusula válida.
6. A contratação compulsória de seguro prestamista caracteriza prática abusiva (venda casada), sendo legítimo o afastamento de cláusulas que imponham essa obrigação sem opção ao contratante.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelações conhecidas. Recurso de Ciro Carvalho de Melo parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de contratação de seguro prestamista nos contratos F500721 e C3056207772. Recurso do Sicredi Celeiro Centro-Oeste desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado não configura relação de consumo. 2. A prorrogação da dívida rural exige requerimento prévio e tempestivo, nos termos do MCR. 3. A capitalização de juros só é admitida se houver cláusula contratual expressa e clara. 4. É nula a cláusula que impõe a contratação compulsória de seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 591; CDC, art. 6o, VIII; L. no 5.764/1971; Decreto-Lei no 167/1967; MCR, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.122.507/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 07.08.2012, DJe 13.08.2012; TJMT, Apelação Cível no 0000896-33.2006.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022, DJe 28.01.2022; TJMT, Agravo de Instrumento no 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJe 24.03.2024; TJSP, Apelação Cível no 1002572-88.2023.8.26.0297, Rel. Des. Correia Lima, j. 30.01.2024, DJe 30.01.2024; TJPR, Apelação Cível no 0000702-56.2023.8.16.0118, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, 13a Câmara Cível, j. 18.10.2024, DJe 21.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento no 5124534-18.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, 24a Câmara Cível, j. 13.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.624.542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 1000747-12.2023.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024, DJe 05.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJe 08.06.2024; STJ, AREsp 2.012.830, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 18.04.2024, DJe 18.04.2024; TJMG, Apelação Cível no 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 24.06.2020, DJe 10.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Ciro Carvalho de Melo
e pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro-Oeste – Sicredi Celeiro Centro-Oeste
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do
Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A decisão reconheceu o alongamento da dívida, com a prorrogação do prazo de vencimento por 02 (dois) anos, a contar da sentença, relativamente aos contratos
C300088552; C312208533; C312238300; C312215734; F500721 e C3056207772
.

Quanto aos contratos
C312208533; C312238300; C312215734; C212215040
, determinou-se a exclusão da capitalização diária dos juros; em relação aos contratos
F500721 e C3056207772
, foi afastada qualquer forma de capitalização (mensal ou diária). Ademais, nesses dois últimos contratos (
F500721 e C3056207772
), foi determinada a exclusão de eventual cláusula de contratação de seguro obrigatório (Id. 307367896).

Inconformado, o primeiro apelante,
Ciro Carvalho de Melo
, sustenta a necessidade da inversão do ônus da prova, a prorrogação compulsória da dívida e a incompatibilidade do prazo de 2 (dois) anos fixado com o laudo pericial de capacidade de pagamento. Aduz, ainda, que os juros praticados foram superiores a 12% (doze por cento) ao ano; defende a inaplicabilidade do duodécuplo; a abusividade da contratação do seguro prestamista; e a inoponibilidade da mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes, a fim de: (i) declarar a inversão do ônus da prova; (ii) determinar a prorrogação da
Cédula n. 212215040
; (iii) acolher o laudo de capacidade de pagamento, aumentando para 03 (três) anos o prazo de prorrogação; (iv) limitar a taxa de juros a 12% (doze por cento) ao ano; (v) afastar a capitalização dos juros no contrato n.
C300088552
; (vi) declarar a ilicitude da contratação dos seguros prestamistas; e (vii) limitar os encargos moratórios ao percentual de 1% (um por cento) ao ano, nos contratos n.
C300088552
e n.
C312238300
(Id. 307367912).

Por sua vez, o segundo apelante,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro-Oeste – Sicredi Celeiro Centro-Oeste
, alega o indevido enquadramento das operações como crédito rural, bem como o descabimento do alongamento da dívida.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (Id. 307367916).

Ambas as partes apresentaram contrarrazoes, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 307367923 e 307367924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
Ciro Carvalho de Melo
e pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro-Oeste – Sicredi Celeiro Centro-Oeste
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do
Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Ambos os apelos são tempestivos, apresentados por partes legítimas, com regularidade formal e preparo devidamente recolhido. Preenchidos os requisitos legais, deles conheço.

Recurso de Apelação – Ciro Carvalho de Melo

A tese sustentada pelo autor quanto à natureza consumerista da relação contratual deve ser refutada à luz da
interpretação sistemática da legislação especial que rege as cooperativas de crédito
(Lei no 5.764/71), aliada à jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o vínculo entre cooperado e cooperativa tem natureza associativa, não se configurando relação de consumo.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL . ATO COOPERATIVO TÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. DESCABIMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS OBJETO DE NOVAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO OU DIVERSAMENTE INTERPRETADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de fornecimento de insumos agrícolas celebrado entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo típico . Precedente específico desta Corte. Doutrina especializada
. 2. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado ou diversamente interpretado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF . 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp: 1122507 PR 2009/0025064-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) (destaquei)

Com efeito, a
teoria finalista
, em sua vertente mitigada, exige não apenas a hipossuficiência fática, mas a incompatibilidade do consumidor com a lógica negocial do contrato, o que, no presente caso, não se evidencia. O cooperado buscou financiamento diretamente vinculado à sua atividade produtiva, o que afasta a figura do destinatário final.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogo, “
in verbis
”:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICÁVEL - NULIDADE DO TÍTULO EM FACE DO DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA –OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NOVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula de Crédito Rural quando constatado que o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto. Precedentes desta Corte e do STJ . 2.
A cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva e não deve ser nulificada por desvio de finalidade se emitida para renegociação de débitos de outros contratos de crédito. Assim, não se reconhece a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para amortizações de anteriores dívidas contraídas pelo devedor junto ao banco embargado, considerando a atividade rural desenvolvida pelo mutuário, não gera nulidade do título
. 3 . Tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida, comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1407104/MG.” (TJ-MT 00008963320068110040 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

Logo, inaplicável o art. 6o, VIII, do CDC.
Não se verifica, ademais, qualquer desequilíbrio técnico que justificasse a inversão do ônus da prova
.

O indeferimento da prorrogação quanto à Cédula n.
C212215040
está escorado em fundamento legal objetivo: o requerimento foi apresentado
após o vencimento do título
, em desatenção à regra expressa do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), que exige formulação
com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento pactuado
.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
necessidade de prévio requerimento administrativo tempestivo
como condição para a prorrogação compulsória da dívida rural (Súmula 298/STJ).

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei. Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8 .11.0000, Relator.: Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema”:

“CRÉDITO RURAL
– Embargos à execução – Cédula de crédito rural pignoratícia – Prorrogação da dívida – Direito do mutuário e não faculdade do agente financiador – Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça – Não obstante tenha comprovado a perda total da safra (de laranja) em virtude de eventos climáticos (seca e geada) e a capacidade financeira de efetuar o pagamento da dívida caso o prazo de vencimento seja alongado, a embargante notificou o banco embargado quase dois anos após vencido o prazo de pagamento do débito – Requerimento formal administrativo prévio (antes de escoar o prazo de vencimento da dívida) imprescindível para evitar o vencimento antecipado da dívida e a mora do devedor (art. 11, caput, do Decreto-Lei 167/1967) bem como possibilitar ao agente financiador a verificação da presença ou não dos requisitos legais – Precedentes deste E. Sodalício - Direito ao alongamento da dívida não verificado – Improcedência mantida – Recurso improvido
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1002572-88.2023.8.26 .0297 Jales, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO . VENCIMENTO ANTECIPADO.
PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. INCABÍVEL. REQUISITOS NECESSÁRIOS . NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSENTE. ENVIO DE REQUERIMENTO POR E-MAIL . ENCAMINHAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO No 3.772/2009 DO BACEN, QUE ESTABELECE O PEDIDO DO ALONGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ATÉ A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00007025620238160118 Morretes, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024
) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. APARENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO.
Embora o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, conforme Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao mutuário comprovar o preenchimento dos requisitos para prorrogação da operação de crédito .Consoante estabelecido no Manual de Crédito Rural elaborado também pelo Banco Central, o alongamento deve ser solicitado antes do vencimento do débito, com comprovação das situações que levaram às dificuldades para reembolso do crédito. Hipótese em que, pelo que consta do encarte até o momento, o pedido administrativo teria sido remetido mais de um ano após o vencimento da segunda parcela, a destempo. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos.
DESPROVERAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO .(Agravo de Instrumento, No 51245341820238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-06-2024)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51245341820238217000 OUTRA, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 13/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024) (destaquei)

Ainda que se reconheça a gravidade da situação enfrentada pelo autor,
não cabe ao Poder Judiciário afastar norma administrativa cogente, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública e das instituições que operam com crédito rural subvencionado
.

Pretende o autor a ampliação do prazo de prorrogação para até 03 (três) anos, com base em laudo de capacidade de pagamento. No entanto, o MCR não prevê prorrogações dessa magnitude em caráter ordinário, sendo o prazo de dois anos fixado na sentença razoável e juridicamente compatível com os objetivos do crédito rural.

O crédito rural é política pública de fomento e rotatividade
. Prorrogações excessivamente longas desvirtuam a sua função social e econômica, e transformam o sistema de apoio à produção agropecuária em linha permanente de refinanciamento, o que compromete a sustentabilidade do sistema.

Outrossim,

a

jurisprudência dominante do STJ, com base no princípio da legalidade contratual (art. 421 e ss. do Código Civil), tem rechaçado pretensões de limitação genérica da taxa de juros remuneratórios
na ausência de disposição legal específica ou cláusula abusiva
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA . DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2 . A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial, quanto aos juros remuneratórios, estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22 .626/33.Precedentes. 4. "É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório
" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .759.517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1624542 RS 2016/0233695-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) (destaquei)

Não há, no sistema jurídico vigente, imposição normativa de teto universal de 12% (doze por cento) ao ano. A taxa deve ser avaliada à luz da pactuação expressa, das condições do contrato e dos parâmetros de mercado. Ausente qualquer indício de abusividade concreta,
impertinente a intervenção judicial no equilíbrio contratual pactuado
.

A sentença foi técnica e ponderada ao
reconhecer a capitalização apenas nos contratos que contêm cláusula expressa nesse sentido
, como é o caso da C300088552, e afastá-la nos demais, aplicando o entendimento cristalizado no STJ (REsp 973.827/RS – recurso repetitivo), que admite a capitalização mensal desde que prevista em cláusula contratual clara, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO . 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 ( Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal . Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros
. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada."- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".4 . Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol . 228 p. 277) (destaquei)

Essa interpretação sistemática resguarda a segurança jurídica e respeita a autonomia da vontade privada, sem descurar da proteção ao contratante economicamente mais fraco.

Não obstante, o afastamento da cláusula de contratação obrigatória de seguro prestamista nos contratos F500721 e C3056207772 encontra lastro, uma vez que corresponde a venda casada, o que vedado pela legislação vigente.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL – NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI No 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural . “A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência . A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a .a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...]
(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007471220238110044, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024) (destaquei)

“ E M E N T A REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante . A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos
. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

Nos demais contratos, onde não houve impugnação específica ou onde a contratação se deu de forma autônoma e facultativa,
não se vislumbra abusividade manifesta
. O seguro, em tais hipóteses, pode representar proteção legítima para ambas as partes, não havendo nulidade a reconhecer em outros contratos.

A sentença considerou acertadamente que a
mora é afastada apenas na hipótese de prorrogação regularmente requerida
, com demonstração da incapacidade temporária de pagamento, nos termos do MCR e da Súmula 298/STJ.

Em relação ao contrato C212215040, ausente requerimento válido, subsiste a mora. No mais,
os encargos foram ajustados adequadamente pela sentença conforme a natureza das operações e a legislação aplicável
(limitação de juros moratórios a 1% a.a. nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 167/67).

·

Recurso de apelação do Sicredi Celeiro Centro-Oeste

A sentença adota a
interpretação teleológica e finalística
, no sentido de que
a natureza da operação é definida pela destinação dos recursos, e não apenas pela roupagem formal do título
.

Ainda que se trate de CPR ou CCB, a finalidade de custeio de atividade agropecuária atrai a incidência do MCR.

A propósito, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de novação e possibilidade de revisão da origem da dívida, assim corno a legalidade dos juros praticados na cédula de crédito bancário. Sustenta o banco que diante da novação estabelecida entre as partes não se admite a pretendida redução dos juros em relação à cédula de crédito bancário livremente firmada, tampouco a revisão da origem da dívida, em razão da extinção das obrigações anteriores.
Deve-se analisar a natureza da cédula de crédito bancário no. 211.007.347: juros à taxa de 17,59% a.a. (mov. 1.21), tendo em vista que esta incontroversamente teve origem na renegociação da cédula rural pignoratícia no. 40/03386-4 (mov. 1.16). Nesse contexto, embora o art. 26 da Lei permita a emissão de cédula de crédito bancário para representar operação de crédito de qualquer natureza, por evidente não é possível admiti-la para transformar a natureza da dívida originária, de tal modo a permitir a incidência de encargos diversos daqueles previstos pela legislação aplicável a esta, sob pena de desvio de finalidade do título formado para a renegociação. Noutras palavras, a confissão da dívida de natureza rural, embora possível por meio da cédula de crédito bancário, deve observar a legislação rural quanto à incidência dos encargos, de tal forma que não há se falar em novação, eis que caracterizado o desvio de finalidade. (...) Assim, é evidente a possibilidade de revisão da dívida desde à origem (cédula rural), devendo os encargos pactuados na referida operação (cédula de crédito bancário) respeitar as regras previstas na legislação aplicável à dívida originária (crédito rural), motivo pelo qual a taxa de juros remuneratórios não pode ultrapassar o limite legal de 12% ao ano, conforme se verá adiante
. (...)”(STJ - AREsp: 2012830, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 18/04/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL . LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO . ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2.
Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art . 1o, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
.” (TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020) (destaquei)

Não se admite que o agente financeiro fuja às obrigações próprias do crédito rural
por meio de simples manipulação da forma jurídica do título
, violando a transparência e os deveres contratuais de boa-fé objetiva.

A sentença procedeu à análise individualizada dos contratos, afastando a capitalização quando ausente cláusula expressa e mantendo-a nos títulos que expressamente a preveem. A decisão está de acordo com a orientação do STJ e não merece censura.

A sentença examinou com acuidade os elementos fáticos e jurídicos da demanda, prestando jurisdição de forma motivada, equilibrada e juridicamente adequada.

O recurso de apelação interposto por
Sicredi Celeiro Centro-Oeste
, não apresenta fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por
CIRO CARVALHO DE MELO
, para
REFORMAR A SENTENÇA
, apenas e tão somente para, nos contratos F500721 e C3056207772,
afastar
a contratação automática de seguro prestamista e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CENTRO OESTE.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré/apelante (Sicredi Celeiro Centro-Oeste) em favor da parte autora/apelada, fixando-os em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025